Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703445-76.2024.8.07.0000 RECORRENTES: VERA LÚCIA FARIAS FREITAS, CÍCERO CLEMENTE DE FREITAS RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal (art. 1.664 do Código Civil). 1.1. Considerando que o cônjuge do agravado é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, escorreita a decisão de indeferimento do pedido de penhora de bens do cônjuge do executado. 2. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora, à míngua de prova da renda percebida pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes, embora não tenham indicado em qual permissivo constitucional lastreiam seu apelo, alegam violação ao artigo 1.658 do Código Civil, sustentando que o referido dispositivo legal não condiciona a penhorabilidade da parte ideal do devedor em bens comuns ao exame do benefício direto ou indireto à família, sendo de se exigir, tão-somente, que os bens estejam sujeitos ao regime de comunhão parcial, hipótese do caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados pois os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 69008662). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente não indicou expressamente a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso. Todavia, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento" (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No caso, consta das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto, qual seja, a suposta violação de dispositivo de lei infraconstitucional. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa ao artigo 1.658 do Código Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012